Tribunal: TJDFT
Processo: 0719475-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECONVENÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. ARBITRAMENTO INDEPENDENTE DA AÇÃO PRINCIPAL.
1. Considerando que a reconvenção é uma ação autônoma, o ônus da sucumbência deve ser distribuído de forma independente da ação principal, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Embargos declaratórios conhecidos e providos, com efeitos infringentes.